Tribunal: TJBA
Processo: 8000723-52.2023.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000723-52.2023.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: DINO ROMULO FACCIONI e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO JUSTUS DE BRITO

APELADO: JCM GLASSFORD LTD

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA, RODRIGO FUX registrado(a) civilmente como RODRIGO FUX, VITOR TELLES DE MENEZES TOLENTINO DA COSTA, CAMILA FERRAO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO REGISTRAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO MOTIVADA. PROVIMENTOS CNJ N. 149/2023 E 150/2023 (CNN/CN/CNJ-EXTRA). LIMITES DA COGNIÇÃO NO PROCEDIMENTO DE DÚVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR, COMO FUNDAMENTO DETERMINANTE, PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EFEITOS REGISTRAIS (CONTINUIDADE, OPONIBILIDADE E SEGURANÇA DO FÓLIO REAL). PRENOTAÇÃO. ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL E CANCELAMENTO DA PRENOTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em suscitação de dúvida registral inversa no curso de adjudicação compulsória extrajudicial, julgou improcedente o procedimento, sob fundamento a pretensão de anulação do negócio jurídico subjacente foi fulminada pela prescrição/decadência, determinando, assim, o prosseguimento da adjudicação compulsória extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. São questões em discussão: (i) aferir a tempestividade do apelo, à vista da oposição de embargos de declaração e de seu efeito interruptivo; (ii) identificar se há violação ao princípio da dialeticidade; (iii) apurar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iv) perquirir se é cabível a reunião do recurso com apelação em ação anulatória conexa; e (v) no mérito, definir se o procedimento de dúvida, no contexto da adjudicação compulsória extrajudicial, comporta decisão sobre prescrição/decadência e sobre a validade/invalidade do negócio jurídico subjacente, autorizando o prosseguimento administrativo, ou se deve restringir-se ao exame da procedência da impugnação, com a consequência prevista no CNN/CN/CNJ-Extra (extinção do procedimento e cancelamento da prenotação, se acolhida).

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração tempestivos e cabíveis interrompem o prazo recursal, ressalvadas hipóteses excepcionais (intempestividade, manifesta incabibilidade ou ausência de indicação de vício típico), não configuradas no caso. Reconhecida, portanto, a tempestividade do apelo. Precedente do STJ.
4. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que retomem fundamentos já deduzidos em outras peças, mostram-se aptas a infirmar a premissa decisória. Precedente do STJ.

5. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença explicita, com clareza, a ratio decidendi. Eventual insuficiência argumentativa ou não enfrentamento pormenorizado de cada alegação não constitui nulidade passível de declaração.
6. Inviável a pretensão de reunião do apelo com o recurso da ação anulatória correlata, considerando-se que o presente recurso veicula matéria de índole correicional/administrativa, de competência funcional do Conselho da Magistratura, enquanto o apelo interposto na ação anulatória trata de matéria submetida à jurisdição que, portanto, deve ser conhecida por uma das Câmaras Cíveis desta Corte, na forma regimentalmente disciplinada.

7. O mérito exige delimitar o objeto cognoscível do procedimento de dúvida: trata-se de expediente de natureza administrativa voltado ao controle da qualificação registral (legalidade estrita e princípios registrais), não se confundindo com ação de conhecimento nem servindo de substituto para a jurisdição contenciosa, especialmente quando o dissenso envolve invalidade do negócio, prescrição/decadência e outros temas de direito material dependentes de contraditório pleno e dilação probatória.

8. O Provimento CNJ n. 149/2023 (com alterações do Provimento CNJ n. 150/2023) disciplinou a adjudicação compulsória extrajudicial e definiu, de modo expresso, a atuação judicial quando provocado após acolhimento da impugnação: o juízo examina “apenas” a procedência da impugnação; se acolhida, determina extinção do procedimento e cancelamento da prenotação; se rejeitada, determina retomada do rito perante o oficial, esgotando-se a instância administrativa quanto à impugnação. A sentença, ao deslocar o eixo decisório para prescrição/decadência da pretensão anulatória, afastou-se do roteiro normativo e ampliou indevidamente a cognição do expediente.
9. A apreciação de prescrição/decadência, quando vinculada à pretensão anulatória do negócio subjacente, demanda exame típico de direito material (natureza do vício, termo inicial, causas de suspensão/interrupção e reconstrução fática), incompatível com a lógica e as garantias do procedimento administrativo. Ainda que se admitisse, em tese, debate incidental, não pode servir como fundamento determinante para compelir o Registro a “prosseguir” na adjudicação, sob pena de atribuir eficácia prática de estabilização do direito material, com efeitos registrais potencialmente irreversíveis sem cognição exauriente.

10. A impugnação tem função sistêmica de barreira legítima à desjudicialização quando a controvérsia ultrapassa o tolerável para solução administrativa segura. O Registro de Imóveis, por sua vocação de estabilidade, continuidade e oponibilidade perante terceiros, exige cautela reforçada antes de permitir que procedimento extrajudicial controvertido produza efeitos no fólio real; por isso, a disciplina da prenotação compatibiliza prioridade e segurança, sem perpetuar situação precária. O cancelamento, quando acolhida a impugnação, não é sanção, mas consequência técnica que evita “trava” indevida da matrícula e impede irradiação de efeitos em cenário que reclama definição contenciosa.
11. No caso concreto, há impugnação motivada e controvérsia substancial sobre o suporte negocial, inclusive com referência a demanda judicial correlata; permitir o prosseguimento extrajudicial equivaleria a antecipar resultado típico de ação contenciosa, com potenciais efeitos de continuidade e oponibilidade que dificultariam recomposição posterior. A impugnação, por versar sobre a validade da avença, atinge o cerne do procedimento e não se qualifica como matéria “estranha” (inaplicabilidade do art. 440-AB, III, do CNN/CN/CNJ-Extra). Impõe-se, portanto, reconhecer a inadequação da via extrajudicial para solução do dissenso, remetendo-se o mérito à jurisdição própria, com preservação dos mecanismos registrais de segurança e prioridade.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, julgar procedente a dúvida e determinar a extinção do procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial, com cancelamento da prenotação, nos termos do art. 440-AE, §§ 1º e 2º, do CNN/CN/CNJ-Extra, sem prejuízo do ajuizamento/prosseguimento da via contenciosa para definição exauriente acerca da validade, eficácia e consequências do negócio jurídico subjacente.

Tese de julgamento:
“1. O procedimento de dúvida registral, inclusive quando projetado sobre a adjudicação compulsória extrajudicial, limita-se ao controle da qualificação registral e não comporta solução, como fundamento determinante, de controvérsias de direito material (v.g., validade do negócio jurídico e prescrição/decadência) que exijam cognição exauriente. 2. Acolhida impugnação motivada que revele controvérsia substancial sobre o suporte negocial, a consequência é o encerramento do procedimento extrajudicial, com extinção do processo e cancelamento da prenotação, remetidas as partes à via contenciosa, conforme arts. 440-AD e 440-AE do CNN/CN/CNJ-Extra. 3. O cancelamento da prenotação, nessa hipótese, possui natureza técnica de preservação da segurança e da prioridade registrais, evitando a indevida imobilização do fólio real e a produção de efeitos oponíveis a terceiros em cenário litigioso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 332, § 1º; CF/1988, art. 190; Lei n. 5.709/71; CC, arts. 167 e 169; Provimento CNJ n. 149/2023 (CNN/CN/CNJ-Extra), arts. 440-AD e 440-AE, §§ 1º e 2º; RITJBA, art. 187, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.255.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, AREsp n. 2.978.463/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025; TJPR, Ap. 0000733-77.2021.8.16.0108, 18ª C. Cív., j. 14.12.2022; TJBA, Ap. 0000070-90.2003.8.05.0068, Conselho da Magistratura, pub. 09.05.2023.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de n.
8000723-52.2023.8.05.0068
, em que figuram como apelante
DINO ROMULO FACCIONI e outros
e como apelada
JCM GLASSFORD LTD
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Conselho da Magistratura
do Estado da Bahia, na forma descrita na certidão de julgamento,
em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .